Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-03.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-03.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

EMBARGADO: VEDOX LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTA CAUSA POR IMPEDIMENTO PROFISSIONAL DO ADVOGADO
. ENFERMIDADE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA POR FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de
Embargos de Declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e proveu parcialmente o recurso adesivo da ré. O julgado manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo a
litispendência
e o
abuso do direito de ação
em razão do ajuizamento de 17 demandas idênticas baseadas em títulos diversos, mas oriundos de um mesmo contexto fático de suposta fraude.

2. O embargante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
justa causa
para a restituição do prazo recursal, em razão de grave enfermidade de seu único patrono. No mérito, alega que o acórdão incidiu em
omissão, contradição e erro de fato
, argumentando a inexistência de tríplice identidade entre as ações e a autonomia dos danos morais para cada negativação.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar, inicialmente, a configuração de justa causa para a devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223 do CPC, diante dos documentos médicos apresentados.

4. No mérito, analisa-se se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao aplicar a
Teoria da Substanciação
para reconhecer a litispendência substancial, e se houve erro de fato ao considerar as múltiplas demandas como "fatiamento artificial" do litígio.

III. Razões de decidir

5.
No que tange à tempestividade, a documentação médica demonstra que o advogado do embargante foi acometido por
pneumonia bacteriana extensa
, com necessidade de
internação hospitalar
entre 23/03/2026 e 30/03/2026, além de diagnóstico de hepatite transinfecciosa. Tais fatos configuram
justa causa
,
pois constituem evento imprevisto e alheio à vontade da parte que impediu a prática do ato processual (art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC). Devolve-se, portanto, o prazo, cunho protocolo se mostrou tempestivo.

6.
Quanto ao mérito recursal, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão enfrentou de forma clara a tese da ausência de tríplice identidade, fundamentando que a
causa de pedir remota é única
(suposta fraude sistemática). A decisão aplicou a moderna processualística que privilegia a relação jurídica material em detrimento da distinção formal de números de títulos, citando expressamente o
Enunciado nº 53 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais do TJBA
.

7. Não há erro de fato ou contradição. O Tribunal reconheceu a existência de títulos diferentes, mas qualificou juridicamente a conduta como
litigância predatória
e abuso de direito. A insurgência da parte contra a conclusão jurídica adotada não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

8. A alegação de omissão sobre a autonomia dos danos morais também improcede. O julgado registrou que o fracionamento visa "obter, de forma artificial, múltiplas indenizações por dano moral decorrentes de um único evento lesivo", rejeitando, assim, a tese de independência dos danos no cenário de fraude em massa.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos
rejeitados
.

Tese de julgamento
: "1. A enfermidade grave do advogado, devidamente comprovada por relatório de internação hospitalar, configura justa causa para a devolução do prazo processual, nos termos do art. 223 do CPC. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a litispendência substancial por fracionamento abusivo de demandas, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 15.782/DF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO
, figurando como embargante
JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS – ME
e como embargada por
VEDOX INDUSTRIA DE MOTOPECAS EIRELI – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
estes embargos de declaração, amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)